Tribunal: TJDFT
Processo: 0000361-61.2008.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000361-61.2008.8.07.0003 RECORRENTE: JOSE WILSON DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial (ID 49153771) e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PENAL MILITAR. APELAÇÕES CRIMINAIS. TORTURA-CASTIGO QUALIFICADA PELO RESULTADO MORTE. PLEITO DE CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. MANUTENÇÃO. PERDA DO CARGO PÚBLICO. EFEITO AUTOMÁTICO. 1 Apelações criminais interpostas por quatro réus contra a sentença proferida pelo Juízo da Auditoria Militar que os condenou pela prática do crime de tortura-castigo qualificada pelo resultado morte, previsto no art. 1o, inciso II, c/c § 3o, parte final, e § 4o, inciso I, da Lei 9.455/97, c/c art. 9o, inciso II, alínea “c”, do Código Penal Militar. 2 Desnecessário baixar os autos em diligência, como postula a defesa, haja vista que acervo probatório constante dos autos se mostra suficiente para proferir decisão, inclusive, quanto ao ponto que a defesa pretende esclarecer. 3 Não há se falar em inépcia da inicial acusatória, pois esta atendeu a todos os requisitos do art. 77 do Código Penal Militar. 4 Comprovado que os réus, policiais militares, dolosamente submeteram a vítima, que estava sob poder deles, por meio de violência e grave ameaça, a intenso sofrimento físico e psíquico como forma de castigo pessoal, causando, a título de culpa, o resultado morte, correta a condenação pelo crime previsto no art. 1o, inciso II, c/c § 3o, parte final, e § 4o, inciso I, da Lei 9.455/97, c/c art. 9o, inciso II, alínea “c”, do Código Penal Militar. 5 Mantém-se a dosimetria da pena, tal como fixada na sentença, porquanto observados o critérios previstos no Código Penal Militar, restando a pena definitiva em patamar adequado à reprovação e prevenção do crime. 6 Nos termos do § 5o do art. 1o da Lei 9.455/97 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a perda do cargo público é efeito extrapenal automático da condenação pelo crime de tortura. 7 Apelações conhecidas e desprovidas. No recurso especial de ID 49153771, a parte recorrente alega violação aos artigos 1o, §2o, da Lei 9.455/97, 381, inciso III, 619, ambos do Código de Processo Penal e 1.013 do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador acatou as provas acostadas aos autos e não apreciou as declarações dos médicos que atenderam a vítima, levando em consideração apenas o laudo cadavérico. Sustenta que a Guia de Atendimento de Emergência do HBDF, juntada aos autos e não apreciada pela turma julgadora, demostra que a vítima Gilmar teria ingressado ao hospital sem nenhum tipo de escoriação em seu corpo ou mesmo qualquer hematoma. Reitera que o órgão julgador não prestou os devidos esclarecimentos sobre os relatórios médicos e as guias médicas, o que causou total afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Destaca a insuficiência de provas para a condenação. Defende, ainda, que a sua conduta não foi individualizada, uma vez que não teria participado efetivamente. Registre-se, por oportuno, que foi apresentado um segundo recurso especial (ID 49158400), pela mesma parte contra a mesma decisão judicial. Em sede de recurso extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral da matéria e sem indicar os dispositivos constitucionais supostamente malferidos, repisa os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - De início, cumpre esclarecer que o recurso especial de ID 49158400 não deve ser conhecido. Isso porque o STJ já assentou que a “interposição de recursos simultâneos pela mesma parte e contra a mesma decisão ou acórdão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.241.010/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do primeiro recurso especial (ID 49153771) apresentado e do recurso extraordinário, porquanto tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “não há violação do art. 619 do CPP se o aresto objeto do recurso especial contém razões de decidir coerentes com seu dispositivo, dirimiu todas as questões relevantes para o deslinde da ação penal e afastou as teses defensivas à luz das particularidades do caso concreto, de forma a viabilizar o controle sobre a atividade jurisdicional.” (AgRg no AREsp n. 1.570.857/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). Igualmente não deve subir o recurso especial no que se refere à apontada afronta aos artigos 1o, §2o, da Lei 9.455/97, 381, inciso III, do Código de Processo Penal e 1.013 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID ́s 45766214 e 48439908): (...) A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelos documentos constantes dos autos – em especial ocorrência policial (fls. 11/14 do Num. 19462817); depoimentos inquisitoriais de Roniclei (fls. 16/18 do Num. 19462817), Vanderleia (fls. 21/22 do Num. 19462817), Delson (fl. 35 do Num. 19462817), Lucélia (fls. 55/56 do Num. 19462817), Antonio Carlos (fl. 57 do Num. 19462817), Maria do Bom Parto (fls. 21/22 do Num. 19462818) e Marcos (fls. 24/25 do Num. 19462818); auto de apresentação e apreensão de uma cápsula, de calibre . 40 (fl. 23 do Num. 19462817); guia de recolhimento de cadáver (fl. 83 do Num. 19462817); laudo cadavérico (fls. 137/141 do Num. 19462817); laudo de exame de local (fls. 11/20 do 19462828); Nota Técnica no 219 – DIINT/CI (fls. 155/162 do Num. 19462836 e fls. 1/9 do Num. 19462837); guia de atendimento de emergência (fl. 15 do Num. 19462837); prontuário eletrônico (fls. 19/20 do Num. 19462837); escala de trabalho do dia dos fatos (fl. 27 do Num. 19462821); aditamento ao laudo cadavérico (fls. 6/7 do Num. 38041747) – e pela prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...) Gilmar foi socorrido por uma terceira viatura. A vítima recebeu atendimento médico em diferentes hospitais, mas, em razão das gravíssimas lesões, acabou morrendo alguns dias depois. O IML atestou que a morte foi causada por traumatismo cranioencefálico por ação contundente. Como se pode observar, não há qualquer dúvida de que os réus, efetivamente, submeteram a vítima, que estava sob poder deles, a agressões que caracterizam tortura, ao lhe impingirem intenso sofrimento físico como forma de castigo. (...) Nesse diapasão, é certo que as condutas dos réus amoldam-se formal e materialmente ao disposto no art. 1o, inciso II, c/c § 3o, parte final, e § 4o, inciso I, da Lei 9.455/1997, c/c art. 9o, inciso II, alínea “c”, do Código Penal Militar. (...) (...) O embargante afirma que houve omissão quanto à guia de atendimento do HBDF, ao Relatório Médico do Hospital de Santa Lúcia, à tomografia computadorizada do crânio e às declarações dos médicos colhidas em sindicância junto à corporação PMDF. Consoante explicitado alhures, restou evidente a materialidade do delito e a existência de trauma na vítima que a levou a óbito. Com relação às declarações dos médicos colhidas em sindicância junto à corporação da PMDF, assim esclareceu o acórdão (ID 44860679, pág. 15/16): Como se observa, o Laudo Cadavérico, elaborado por médico perito-legal cujas declarações usufruem da presunção de legitimidade e legalidade ínsita aos atos da administração, deixa extreme de dúvidas que a morte foi causada por traumatismo cranioencefálico por ação contundente. Como esclarecido pela prova oral, a vítima sofreu vários pontapés na cabeça, o que corrobora o conteúdo do laudo elaborado pelo perito oficial. Não procedem, portanto, as alegações de que a hemorragia cerebral sofrida pela vítima teria sido espontânea. De fato, em 11/04/2022 os médicos DILMA LUCIA LOPES DE ALBUQUERQUE e VINÍCIUS SOUZA DE LUCENA prestaram depoimentos em sindicância administrativa instaurada pela PMDF (Num. 35097894). (...) Em que pese o teor destes depoimentos, o aditamento ao laudo cadavérico esclarece, a partir de minuciosa análise dos exames realizados no IML e do prontuário da vítima, que a hemorragia subaracnóidea não foi espontânea e que a morte foi causada por traumatismo crânio encefálico por ação contundente, conclusões que se harmonizam com os depoimentos inquisitoriais e judiciais constantes dos autos”. Com relação à alegação de que não participou de forma direta dos fatos, ressalte-se que foi devidamente apontado no voto condutor que houve a individualização da conduta do embargante, o qual participou, em concurso de agentes, da prática do crime. Confira-se o seguinte trecho extraído (ID 44860679, pág. 2): “(...) Consta da peça acusatória que no dia 24/02/2008, por volta de 1h25, na EQNN 23/25 de Ceilândia, o acusado José Wilson e os demais réus submeteram Gilmar, que estava sob poder e autoridade deles, mediante violência e grave ameaça, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de lhe aplicar castigo pessoal por ter religado o som em alto volume e xingando policial militar, causando lesões na vítima que resultaram na morte desta em 07/03/2008. (...) A Defesa alega que não houve individualização da conduta de José Wilson. Sem razão, no entanto. A inicial acusatória, com base nos elementos de convicção então existentes, narrou que os policiais, em unidade de desígnios, arrastaram a vítima para a rua, a derrubaram e a agrediram com pontapés e spray de pimenta. Como se observa, trata-se de crime que foi praticado em concurso de agentes, sendo a descrição fática clara e objetiva, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa”. Portanto, eventual incompreensão acerca das provas produzidas não caracteriza vício apto a ensejar esclarecimento, complemento ou integração do que já foi decidido no julgado considerando que a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. Mais uma vez, não subsistem: a) omissão, pois o tema foi devidamente apreciado por este Colegiado; b) contradição, pois há compatibilidade lógica entre a fundamentação e o dispositivo do voto condutor. Logo, a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares ” (RE 1399685 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 23/2/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, a “parte não indicou a norma constitucional que teria sido violada pelo acórdão recorrido, o que leva à aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia)” (ARE 1433574 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 16/06/2023). Ademais, para a análise das teses recursais seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028